Tribunal: TJMT
Processo: 1039364-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039364-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), VALLOURA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.346.949/0001-34 (AGRAVANTE), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (AGRAVADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CNPJ: 53.603.617/0001-68 (AGRAVADO), ALINE DE MELO SANTANA - CPF: 962.059.201-82 (AGRAVADO), ALINE DE MELO SANTANA - CNPJ: 53.603.769/0001-60 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE BEM DO ATIVO NÃO CIRCULANTE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ART. 66 DA LEI 11.101/2005. MEDIDA EXCEPCIONAL DIANTE DA PARALISAÇÃO DO FEITO. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, autorizou a alienação de trator pertencente aos recuperandos, com destinação do produto da venda ao pagamento das custas processuais e da remuneração do administrador judicial, diante da paralisação do feito por inadimplemento dessas despesas, tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos pela credora.

2. A agravante sustenta a impossibilidade de alienação de ativo para custeio de despesas processuais, aponta divergência quanto ao valor do bem e requer, ainda, a revogação do processamento da recuperação judicial ou sua convolação em falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a extensão da devolutividade recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a alienação de bem na recuperação judicial; (ii) a validade da autorização para venda de ativo não circulante, com destinação do produto ao pagamento de custas processuais e honorários do administrador judicial, nos termos do art. 66 da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A devolutividade do agravo limita-se às decisões impugnadas, não alcançando pedidos de revogação do processamento da recuperação judicial, convolação em falência ou nomeação de fiscal externo, que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

5. A autorização para alienação do trator encontra respaldo no art. 66 da Lei 11.101/2005, que condiciona a medida ao controle judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto.

6. A decisão foi proferida diante da paralisação do feito por inadimplemento de custas e honorários do administrador judicial, com manifestação favorável deste e do Ministério Público, destinação vinculada dos valores e fiscalização da operação, medida voltada à retomada do curso do processo, em consonância com o art. 47 da Lei 11.101/2005.

7. Não há vedação legal à utilização do produto da venda para pagamento de despesas essenciais ao prosseguimento da recuperação.

8. A divergência quanto ao valor do bem refere-se à execução do ato e não invalida a autorização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente decididas, vedado o exame originário de pedidos não apreciados pelo juízo de origem. 2

É legítima, nos termos do art. 66 da Lei 11.101/2005, a autorização judicial para alienação de bem do ativo não circulante durante a recuperação judicial, desde que fundamentada em circunstâncias concretas do processo e submetida ao controle do juízo recuperacional, com destinação vinculada e fiscalização adequada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 47, 66 e 189, §1o, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valloura Agropecuária Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial n. 1001923-18.2024.8.11.0003, ajuizada por Jurcelino Martins Duarte e Aline de Melo Santana, que, diante do inadimplemento das custas processuais e dos honorários do administrador judicial, autorizou a alienação do trator John Deere 6300, ano 2008, chassi no C6300A016446, para pagamento dessas despesas, sob fiscalização do administrador judicial, tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos pela credora.

A agravante sustenta que os recuperandos permanecem inadimplentes quanto às custas processuais e à remuneração do administrador judicial, em valor que afirma alcançar R$ 159.060,69, sem avanço útil do procedimento. Alega que decisões anteriores condicionaram sua continuidade ao adimplemento dessas obrigações, sob pena de extinção ou convolação em falência, e que o próprio administrador judicial chegou a requerer a revogação do processamento da recuperação judicial. Aponta, ainda, divergência entre o valor do trator indicado no pedido de venda e o constante do laudo de avaliação, bem como a impossibilidade de alienação de ativo para custear despesas processuais e honorários do auxiliar do juízo.

Alega, ainda, a inviabilidade econômica dos recuperandos, com base na ausência de relatórios mensais, na dependência de financiamento para a safra, no comprometimento da produção por contratos de barter e CPR, na iminência de perda do arrendamento rural e na necessidade de fiscalização mais rigorosa, requerendo, ao final, a reforma das decisões agravadas para desconstituir a autorização de alienação do bem e, ainda, revogar o processamento da recuperação judicial ou, subsidiariamente, convolar o feito em falência e nomear watchdog.

A tutela recursal foi indeferida por decisão monocrática (id. 328076389), contra a qual a agravante interpôs agravo interno (id. 335623887), pleiteando sua reconsideração e a concessão da medida de urgência.

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 336150359), nas quais pugnam pelo não provimento do recurso. Defendem, em síntese, que a autorização de venda do trator observou as particularidades do caso, foi amparada em manifestação favorável do administrador judicial e do Ministério Público e não compromete a continuidade da atividade rural, por se tratar, segundo alegam, de maquinário utilizado em tarefas acessórias. Sustentam, ainda, a inadequação dos pedidos mais amplos deduzidos pela agravante, notadamente os de revogação do processamento da recuperação judicial, convolação em falência e nomeação de fiscal externo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida a
esta instância recursal limita-se ao conteúdo das decisões impugnadas, não abrangendo toda a narrativa da agravante. A decisão de id. 207273871 autorizou a alienação do trator John Deere 6300, ano 2008, chassi no C6300A016446, com destinação do produto ao pagamento das custas processuais e da remuneração do administrador judicial, sob sua fiscalização, enquanto a de id. 211857527 apenas rejeitou os embargos de declaração opostos contra esse pronunciamento.

Embora o art. 189, §1o, II, da Lei 11.101/2005 admita agravo de instrumento contra decisões proferidas no processo recuperacional, a devolutividade recursal permanece adstrita ao que foi decidido, não se convertendo o recurso em via originária para exame de pretensões autônomas de revogação do processamento da recuperação judicial, convolação em falência ou nomeação de
watchdog
.

Essa conclusão se reforça porque as questões que a agravante pretende levar além do ato de alienação, como a alegada inviabilidade econômica dos recuperandos, a dependência de financiamento da safra, o comprometimento da produção por contratos de barter e CPR e a renovação compulsória do arrendamento, não foram apreciadas nas decisões recorridas, razão pela qual o recurso comporta conhecimento apenas quanto à autorização de alienação do trator e à rejeição dos embargos de declaração.

No ponto passível de conhecimento, examina-se a validade da autorização judicial para alienação de bem do ativo não circulante, no curso da recuperação judicial, com destinação do produto da venda às custas processuais e à remuneração do administrador judicial, nos termos do art. 66 da Lei 11.101/2005. O dispositivo submete a medida ao crivo do juiz da recuperação, a quem cabe aferir, no caso concreto, sua adequação ao procedimento e à finalidade prevista no art. 47.

A decisão agravada registrou a paralisação da recuperação judicial pelo inadimplemento das custas processuais e dos honorários do administrador judicial, contexto em que os recuperandos requereram a alienação do trator. O pedido contou com manifestação favorável do administrador judicial (id. 198469729), condicionada ao depósito dos valores para quitação das custas, da taxa judiciária e de sua remuneração, e parecer favorável do Ministério Público (id. 201771795), com recomendação de supervisão, tendo sido acolhida nesses limites.

Trata-se, pois, de providência excepcional, autorizada em quadro concreto de paralisação do procedimento, com destinação vinculada do produto da alienação e fiscalização do administrador judicial.

No caso, a decisão se apoiou em dado objetivo, qual seja, a paralisação do feito pelo inadimplemento de despesas essenciais ao seu prosseguimento, de modo que a conversão de ativo em numerário, com destinação vinculada e sob fiscalização judicial, insere-se no âmbito de conformação conferido ao magistrado pelo art. 66.

Essa leitura é coerente com o art. 47 da Lei no 11.101/2005, pois a superação da crise, a preservação da atividade e a tutela dos credores pressupõem um processo útil e apto a se desenvolver, de modo que, estando o procedimento travado por falta de recursos para despesas essenciais, a autorização para alienação de ativo com essa finalidade vincula-se diretamente à funcionalidade da recuperação, não para satisfazer crédito individual, mas para prover liquidez imediata e restabelecer a marcha do processo sob controle do juízo recuperacional.

A objeção recursal de que a alienação de ativos na recuperação judicial só se legitima quando voltada à geração de capital de giro não encontra apoio no art. 66, que condiciona a medida à autorização judicial e remete ao caso concreto sua adequação.

Também não se extrai dos elementos devolvidos demonstração concreta de que o trator, especificamente, seja indispensável à continuidade da atividade rural. Ao contrário, os agravados afirmam tratar-se de maquinário utilizado em tarefas acessórias, sem comprometimento da atividade, aspecto que foi considerado no contexto da autorização concedida.

No caso, a destinação do produto da venda ao pagamento das custas processuais e da remuneração do administrador judicial foi definida na decisão recorrida e vinculada à retomada do curso útil do procedimento, de modo que a motivação se apoia em circunstância processual concreta e relevante para a recuperação.

A divergência entre o valor aproximado de r$ 170.000,00 indicado no pedido de venda e o de r$ 80.000,00 constante do laudo recomenda cautela na concretização do negócio, mas não afasta, por si só, a autorização judicial. Trata-se de questão afeta à execução do ato, a ser acompanhada pelo administrador judicial, inclusive quanto à observância de preço compatível com o referencial constante dos autos.

A eventual insuficiência do valor arrecadado para quitar integralmente as despesas também não invalida a medida, pois a decisão recorrida se apoiou na aptidão da alienação para gerar numerário imediato e remover o obstáculo ao prosseguimento do feito, não sendo a suficiência integral do produto requisito legal para a autorização prevista no art. 66.

Nesse contexto, tem-se decisão fundada em dados concretos, proferida pelo juízo recuperacional após manifestação convergente do administrador judicial e do Ministério Público, com destinação expressa dos recursos e fiscalização da operação, não evidenciando a insurgência, no ponto devolvido, desconformidade com o art. 66 da Lei no 11.101/2005.

Diante do exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026